Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não constatada qualquer irregularidade no interrogatório do acusado, estando presente ao ato a sua Defesa, que nada alegou na oportunidade, e inexistindo comprovação de prejuízo, rejeita-se a preliminar de nulidade aventada.
2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
3. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
4. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para outra de competência do Juízo singular, eis que não comprovada, inegavelmente, a ausência do animus necandi por parte do acusado.
5. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
6. Recurso conhecido e desprovido.